Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723812-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISMAR QUEIROZ, NILSE MARIA QUEIROZ, CAMILA QUEIROZ BARCAT, EMERSOM QUEIROZ AGRAVADO: LUNAMAR QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MESQUITA SABINO DE FREITAS CUSSI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Francismar Queiroz, Nilse Maria Queiroz, Camila Queiroz Barcat e Emersom Queiroz contra decisão do juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 233795441 do processo de referência), que, nos autos da ação de inventário ajuizada por Lunamar Queiroz em decorrência do falecimento de seu pai Francisco Queiroz Júnior, processo n. 0721896-49.2024.8.07.0001, indeferiu, ante a falta de consenso quanto à realização de inventário conjunto, o. pedido de processamento do citado procedimento (inventário de Francisco Queiroz) com o inventário de Francismar Queiroz além do que excluiu do inventário em curso os herdeiros do falecido Francimar, a saber: Nilse Maria Queiroz, Camila Queiroz Barcat e Emersom Queiroz. Inconformados, os agravantes opuseram embargos de declaração (Id 235011872), que foram rejeitados (Id 236638588). Em razões recursais (Id 72873003), em suma, sustentam a possibilidade de processamento conjunto dos inventários de Francisco Queiroz Júnior e de seu filho Francismar Queiroz. Argumentam que a decisão agravada ignora o devem ser inventariados os mesmos bens e dívidas. Bradam ser o inventário cumulativo adequado à hipótese. Dizem que a agravada reconheceu por escrito a constituição, pelos inventariados, de condomínio sobre os bens, o que prova a unidade do acervo. Afirmam estar o espólio de Francismar Queiroz devidamente representado nos autos por sua viúva, Nilse Maria Queiroz, conforme procuração juntada aos autos, o que torna regular atuação processual dela como inventariante. Alegam inexistir fundamento legal para o não recebimento da contestação e da reconvenção que oportunamente apresentaram, uma vez que regularmente citados. Aduzem agir a agravada com dolo ao omitir a existência de testamento deixado por Francismar Queiroz e de termo de promessa de dissolução de condomínio firmado por ela própria com o falecido, elementos que foram desconsiderados pelo juízo de origem. Reputam presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Dizem estar demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito que invocam quanto à legitimidade ativa e à existência de acervo comum. Proclamam estar evidenciado o risco ao resultado útil do processo no fato de estarem arcando com dívidas tributárias dos bens, além do que o fato de terem sido excluídos do inventário de Francisco Queiroz pode gerar decisões conflitantes uma vez que está sob inventário um mesmo patrimônio. Ao final, requerem: Por todo o exposto, requerem os Agravantes a admissão, regular distribuição e consequente apreciação das presentes razões de agravo de instrumento, por este Colendo Tribunal de Justiça, esperando-se o seu conhecimento e provimento para que seja cassada/reformada a decisão agravada de ID 233795441, complementada ao ID 236638588, em que indeferido o processamento conjunto de inventário cumulativo quanto há identidade de bens herdados em sucessão, e em que determinada a exclusão dos herdeiros citados nos autos, apesar de apresentada contestação, reconvenção, réplica e tréplica, ao arrepio do devido processo legal. Preparo regular (Id 72874277). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão que indeferiu o processamento conjunto do inventário de Francismar Queiroz e de Francisco Queiroz Júnior e determinou a exclusão do processo de inventário de Francisco dos herdeiros de Francismar, a saber: os ora agravantes Nilse Maria Queiroz, Camila Queiroz Barcat e Emersom Queiroz. Esclareceram que Francisco Queiroz Júnior é genitor de Francismar Queiroz. A decisão recorrida também considerou irregular a representação do espólio de Francismar Queiroz, motivo pelo qual o juízo a quo não recebeu a contestação/reconvenção de Id 216938181, ao fundamento de não serem os agravantes partes legítimas para atuar em nome próprio, porquanto herdeiros de herdeiro pós-morto. O magistrado apontou falha outra consistente na apresentação da peça de contestação/reconvenção antes de virem aos autos as primeiras declarações. Esse em suma o contexto fático a ser examinado. Vejamos. Nos termos do art. 672 do Código de Processo Civil é permitida a cumulação de inventários de pessoas distintas em um único processo, desde que atendidas determinadas condições, tais como: identidade de pessoas entre as quais os bens devam ser repartidos; heranças deixadas por ambos os cônjuges ou companheiros; ou quando uma partilha depender de outra. Veja-se: Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. (...) Na hipótese legal em que prevista a dependência de uma das partilhas em relação à outra, cabe ao juiz decidir pela junção ou separação dos processos inventários, considerando o interesse das partes e a celeridade processual, e o interesse de evitar tumulto processual. Confira-se: (...) Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Concretamente, dizem os agravante que há dependência da partilha de Francisco em relação à de Francismar. Vejamos. Os documentos colacionados na origem revelam ter o inventariado Francisco Queiroz Júnior falecido em 14/9/2015 (Id 198774728), e deixado apenas 2 (dois) filhos: a inventariante/agravada Lunamar Queiroz (Id 198771792) e Francismar Queiroz, falecido em 13/6/2021 (Id 213802932). Este, por sua vez, deixou como herdeiros sua esposa Nilse Maria Queiroz (viúva) e os filhos Camila Queiroz Barcat e Emersom Queiroz (Ids 198774731-198776595), ora agravantes. A narrativa posta na exordial (Id 198771789) indica que Francisco deixou dois imóveis, um localizado no Setor de Oficinas Sul (SOF/Sul), Quadra 12, conjunto B, lotes 05 e 07, Brasília/DF (matrícula 13786 do 4o Ofício); e outro localizado no SCLRN, Quadra 705, bloco C, n. 49, Brasília/DF (matrícula 77221 do 2o Ofício). Quanto ao patrimônio deixado por Francismar, dizem os agravantes que os bens e dívidas deixados pelo inventariado Francisco são de propriedade de Francismar Queiroz, isso porque pai e filho os teriam em condomínio. Sustentam não ter a agravada indicado dívidas tributárias, ter se omitido quanto à dissolução do condomínio e não ter declarada a existência de testamento deixado por Francimar. Ocorre que as certidões de matrículas de Ids 198776614 e 198776620 não atestam a existência do alegado condomínio entre o filho Francismar e o pai Francisco relativamente aos bens imóveis registrados em nome do falecido Francisco Queiroz. Do mesmo modo, o testamento deixado por Francismar e colacionado aos autos pelos agravantes (Id 216938190), como não poderia deixar de ser, diz respeito exclusivamente ao bens integrantes do patrimônio deixado pelo testador, pelo que interessa aos herdeiros e eventuais beneficiário, nada dizendo respeito aos bens inventariados por falecimento de Francisco Queiroz. De fato, para esse específico processo de inventário do genitor Francisco não tem relevância o testamento deixado pelo filho Francismar. Ademais, as questões de fato aduzidas pelos agravantes (reconhecimento e dissolução de condomínio, responsabilidade pela administração de bens e validade de testamento de herdeiro pós-morto), porquanto alheias ao inventariado, demandarem produção de prova em contraditório e não serem reconhecidas por todos os envolvidos, devem, nos termos do art. 612 do CPC, ser debatidas nas vias ordinárias, não na via estreita do inventário, que se limita à partilha de bens entre herdeiros. Irreparável, de consequência, a decisão agravada que afastou a possibilidade de processamento conjunto dos inventários de Francisco e Francismar para “evitar tumulto processual em relação ao inventário de FRANCISCO QUEIROZ JUNIOR”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. RITO ESPECIAL. BENS NÃO INCLUÍDOS NA PARTILHA. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com o rito especial do Inventário e, portanto, se sujeitam ao processamento pelo rito ordinário, no juízo competente. Inteligência do art. 612 do CPC/15. 2. A alegação de que alguns bens, que se requer sejam incluídos na partilha, foram objeto de ocultação e má-gestão da ex-inventariante, esposa do de cujus, envolve dilação probatória. Nesse cenário, acertada a r. decisão agravada, quando considerou que a questão deve ser objeto de feito próprio, no juízo competente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1952116, 0702315-17.2024.8.07.9000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) – grifos nossos Não só. É faculdade das partes interessadas cumular uma ação de inventário com outra, motivo pelo qual não podem ser obrigadas a exercer sob essa sistemática o direito de ação que a elas assiste. A inventariante/agravada não está legalmente obrigada a cumular os processos de inventário porque a legislação lhe assegura a assim proceder se melhor convier (art. 672, par. único, do CPC). Por fim, ressalto existirem bens de propriedade exclusiva de Francismar Queiroz, não detendo seus descendentes, apenas por ostentarem tal qualidade, representação automática no processo de inventário de pessoa diversa, de maneira que, para evitar tumulto processual e irregularidade de representação, tenho por correta a decisão agravada ao não permitir a cumulação, no caso concreto, do inventário do genitor Francisco com o do filho Francismar, conforme pretendem os agravantes. Em caso semelhante, este e. TJDFT não admitiu que descendentes de herdeiro pós-morto integrassem processo de inventário do ascendente nem a cumulação de inventários em tais casos para evitar tumulto processual. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REJEIÇÃO DE CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. ART. 672, CPC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Taguatinga em face do Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, relacionado a ação de inventário. O Juízo suscitante argumentou que, embora a petição inicial tenha solicitado distribuição por dependência a um inventário pré-existente, a cumulação não seria viável devido à ausência de identidade de herdeiros e à inexistência de dependência entre as partilhas. A decisão de exclusão dos herdeiros da de cujus do inventário dos avós, e a tramitação conjunta com 22 herdeiros, também influenciaram o conflito. 2. O art. 672 do Código de Processo Civil define os requisitos para a cumulação de inventários: identidade de pessoas, herança de cônjuges ou companheiros, e dependência entre as partilhas. No caso em análise, não há identidade de partes entre o inventário da de cujus e o inventário dos avós, que possui 22 herdeiros. 3. Além do quinhão a ser herdado dos avós, a de cujus deixou outros bens a serem inventariados, o que reforça a ausência de dependência entre os inventários. 3.1. Ademais, a de cujus exercia o direito de representação no inventário dos avós, mas, sendo pós-morta, seus descendentes não herdam por representação naquele feito, não sendo partes no processo. 4. O processamento conjunto dos inventários resultaria em tumulto processual, afetando a celeridade e prejudicando o melhor interesse dos filhos menores da falecida. 5. Conhecido o conflito negativo de competência, e declarada a competência do Juízo suscitado, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. (Acórdão 1967519, 0746587-33.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) – grifos nossos Não identifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado, porquanto mácula não há no provimento recorrido que indeferiu o pedido de processamento conjunto dos inventários do pai e do filho falecidos e excluiu Nilse Maria Queiroz, Camila Queiroz Barcat e Emersom Queiroz, a primeira sogra e os dois últimos netos do falecido Francisco, conquanto herdeiros do filho pós-morto Francismar, do processo de inventário do genitor, respectivamente sogro e avó dos recorrentes excluídos. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora